Tribunal: TJDFT
Processo: 0734118-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734118-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: JOAO REIS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO REIS NETO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID 75172312). Remetidos os autos à esta Relatoria. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora